Tribunal: TJBA
Processo: 8037033-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037033-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, JULIANO HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JUVENAL NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
ITALO ALMEIDA SANTIAGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUGAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA AÇÃO, PROPRIEDADE DO BEM E TIPO DE TUTELA (EVIDÊNCIA VS. URGÊNCIA). ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTOU A SUSPENSÃO DA LIMINAR NO PERIGO DE DANO INVERSO À SUBSISTÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8037033-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
JUVENAL NUNES DA SILVA
e como Embargada,
MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora